Tribunal: TJPA
Processo: 0812862-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812862-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMANOEL RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

- Não conheço da ação mandamental quanto ao pleito de absolvição do paciente, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI EMPREGADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente é acusado da prática do crime de homicídio tentado ocorrido no dia 01/12/2020, às 07h30, nas dependências da empresa Louro Materiais de Construção, localizada na BR-316, em Benevides-PA. Nesse dia, o paciente estacionou o seu veículo Hilux, de cor Bege, em local de passagem da empilhadeira do operador Marcelo Natalino Ribeiro Vieira, instante que, Marcelo solicitou ao paciente que afastasse o veículo para passagem da empilhadeira. Na ocasião, o paciente informou que não iria retirar o veículo, bem como passou a xingar Marcelo, o qual também passou a xingar o paciente. Em razão disso, o paciente adentrou no seu veículo, sacou uma arma de fogo e começou a atirar em Marcelo. Logo após, evadiu-se do local em alta velocidade no seu veículo.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 15-17 ID nº 4253250) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 23-24 ID nº 4253252),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do paciente demonstrada pelo
modus operandi
empregado, aliado ao fato de o paciente estar foragido desde o evento delituoso, impondo-se a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
EMANOEL RIBEIRO DOS SANTOS
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides nos autos do processo nº 0005427-16.2020.8.14.0097.

O impetrante afirma que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, acusando-o da prática do crime de tentativa de homicídio, ocorrido em 01/12/2020, contra a vítima Marcelo Natalino Ribeiro. O juízo
a quo
acolheu esse pleito e decretou a medida extrema.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva

e fundamentação idônea no decreto cautelar
, tendo o paciente agido em
legítima defesa
.

Subsidiariamente, aduz ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente contramandado de prisão. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de folgas de plantão nos dias 07 e 08/01/2021 (
PA-MEM-2020/36131),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte, para fins de apreciação da medida liminar
(fl. 28 ID nº 4272070), restando
indeferida
pelo

desembargador Milton Augusto de Brito Nobre (fls. 31-34 ID nº 4285394).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 39-40 ID nº 4331551).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 47-52 ID nº 4444279).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto
à tese de

legítima defesa
, por revolver matéria fático-probatória, que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente é acusado da prática do crime de homicídio tentado ocorrido no dia 01/12/2020, às 07h30, nas dependências da empresa Louro Materiais de Construção, localizada na BR-316, em Benevides-PA. Nesse dia, o paciente estacionou o seu veículo Hilux, de cor Bege, em local de passagem da empilhadeira do operador Marcelo Natalino Ribeiro Vieira, instante que, Marcelo solicitou ao paciente que afastasse o veículo para passagem da empilhadeira. Na ocasião, o paciente informou que não iria retirar o veículo, bem como passou a xingar Marcelo, o qual também passou a xingar o paciente. Em razão disso, o paciente adentrou no seu veículo, sacou uma arma de fogo e começou a atirar em Marcelo. Logo após, evadiu-se do local em alta velocidade no seu veículo.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 15-17 ID nº 4253250)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 23-24 ID nº 4253252),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
, a
periculosidade do paciente
demonstrada pelo
modus operandi
empregado, aliado ao fato de o paciente estar foragido
desde o evento delituoso, impondo-se a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, como se nota dos excertos abaixos transcritos:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“(...)

É cediço que a Priso Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privaço de liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instruço criminal em face da existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança.

Justifica-se tal medida de extremada exceço com o objetivo de garantir a ordem pública, a preservaço da instruço criminal e para assegurar a aplicaço da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria, na conformidade do que estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal.

Observa-se, no caso sub exame, que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada e há fortes indícios de autoria por parte do representado conforme se vê nos relatos colhidos pela autoridade policial.

No que diz respeito ao fundamento do pedido de priso preventiva, entende este juízo haver motivos suficientes para a decretaço da medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência instruço criminal, uma vez que o crime é de natureza grave, foi cometido com extremada violência e a aço do representado, conforme relatado nos autos,
o torna um elemento perigoso para a convivência social, além do que, solto poderá influenciar, ou mesmo ameaçar a vítima sobrevivente e testemunhas. Deve ser destacado ainda, que estando o acusado foragido, faz-se sua priso por conveniência da instruço processual e aplicaço da lei penal.

(...)

ISTO POSTO, PELAS RAZES ACIMA EXPENDIDAS E FUNDAMENTO NOS ARTS. 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DECRETO A PRISO PREVENTIVA DE EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS devidamente qualificado nos auto, indiciado pelo crime capitulado no art. 121 c/c o art. 14 do CPB.”

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“(...)

Preliminarmente, verifico haver indícios de autoria e

prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência, nos depoimentos das testemunhas e demais documentos acostados aos autos.

Outrossim, a manutenço da custódia provisória se faz indispensável, notadamente, para garantir a ordem pública e a aplicaço da lei penal, pois, no presente caso, é a única medida capaz de inibir a prática de novos crimes, considerando que o denunciado teria praticado o delito onde teria desferido diversos disparos de arma de fogo na vitima, o qual foi atingida enquanto ainda estava trabalhando em cima de uma empilhadeira. Consta ainda que o acusado ainda ameaçou com arma uma testemunha que se dirigiu para socorrer a vitima e após teria se evadido do local
, sendo certo que o modus operandi da conduta denota em si uma maior periculosidade do agente, somado à gravidade em concreto do crime constituem motivaço idônea para a manutenço da custodia cautelar.

Saliente-se que comportamentos dessa natureza so graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignaço da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Por fim, no percebo haver qualquer fato novo e/ou modificativo que faça este Juízo ir de encontro à deciso de fls. 20 dos autos em apenso, a qual decretou a priso preventiva do acusado, motivo pelo qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
MANTENHO
a

priso preventiva em desfavor de MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS
.

02-Defiro o pedido de vistas dos autos por parte do Advogado do acusado pelo prazo de 5 dias.”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. PETIÇÃO INOMINADA. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA À TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU NÃO ENCONTRADO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Considerando a nítida pretensão de rejulgamento da causa, recebo a petição como agravo regimental.

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e a reiterada conduta delitiva do agente. Segundo se infere, foram apreendidos 170 pontos de LSD, 5 porções de haxixe, 34 porções de maconha, 105 pinos de cocaína, 19 pedras de crack, além de um automóvel da marca BMW e uma motocicleta Yamaha, sem comprovação de origem lícita. Consta, ainda, que o paciente possui inquéritos pela suposta prática dos crimes de receptação, desobediência e pelo delito disposto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A segregação preventiva também se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, pois, segundo indicado no decreto preventivo, o paciente "ameaçaria terceiros, acreditando serem eles os delatores da ação à polícia, tendo sido a ele imputado tentativa de homicídio de Edriano Madeira". Ademais, o paciente está foragido, não havendo notícias do cumprimento do mandado de prisão.

5. Alegação de excesso de prazo superada. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(AgRg no HC 534.451/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte da impetração
,
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/02/2021